Tribunal: TCU
Processo: 020.070/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9116/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.070/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denyse Estruc Fonseca da Silva (XXX.778.737-XX); Gilseia Pessanha da Silva Meirose (XXX.215.940-XX); Gilsene Pessanha da Silveira (XXX.047.800-XX); Ione Pessanha da Silva (XXX.014.120-XX); Ionice Arend (XXX.075.480-XX); Jose Cleudo Barbosa da Silva (XXX.947.974-XX); Maria Luiza de Moraes Martins (XXX.087.237-XX); Maria Luiza de Moraes Martins (XXX.087.237-XX); Nelia Estruc Fonseca da Silva (XXX.840.407-XX); Valquiria Nonata da Silva (XXX.272.066-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.